Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-97.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Apelação Cível. Produção antecipada de provas. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Insurgência dos autores.

Ajuizamento da ação pretendendo a realização de perícia técnico-contábil com vistas à apuração do valor devido por condômino.

Autores que, em verdade, já apontaram que os valores pagos pelas despesas de áreas comuns e externas estão

Ementa:
Apelação Cível. Produção antecipada de provas. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Insurgência dos autores.

Ajuizamento da ação pretendendo a realização de perícia técnico-contábil com vistas à apuração do valor devido por condômino.

Autores que, em verdade, já apontaram que os valores pagos pelas despesas de áreas comuns e externas estão incorretos, afirmando, inclusive, que pagaram, indevidamente, R$136.956,28. Hipótese dos autos que não se enquadra nos incisos do art. 381, CPC.

Falta de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Sentença mantida. Recurso desprovido.